Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715459-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO AGRAVADO: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela autora Glivia Cunha Eustorgio contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (autos n. 0706553-19.2025.8.07.0020, id 230782394) que, na Ação Anulatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de ausência de seus requisitos autorizadores para sua concessão. Atente-se para o teor de julgado: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” Aduz que apenas ingressou em juízo quando tomou ciência de maneira extraoficial acerca do procedimento expropriatório de execução de alienação fiduciária extrajudicial de seu imóvel, ao ser informada por pessoas interessadas no bem e por outras que foram tentar visitá-lo. Assevera que não foi intimada das datas designadas para as realizações dos leilões, conforme disposição da lei 9.514/97 e entendimento consolidado do STJ sobre o tema. Informa que seu imóvel foi levado à leilão extrajudicial, sem que lhe fosse garantido o direito de consignar as parcelas em atraso ou, ainda, de exercer seu direito de preferência na aquisição. Destaca que não existe a comprovação efetiva da notificação pessoal da agravante nem possibilidade de provar que não foi intimada pessoalmente acerca das datas dos leilões, visto que se trata prova positiva por parte do credor fiduciário e não de não de prova negativa da autora/agravante. Ressalta haver nulidade no procedimento do leilão, tendo em vista vício na avaliação do imóvel, notadamente no valor da segunda praça de leilão. Roga pelo deferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de tutela com efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões realizados, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis, além de suspender eventual alienação do bem. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar os efeitos da concessão da tutela pleiteada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se na origem de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, visando anular procedimento expropriatório de execução de alienação fiduciária extrajudicial de bem imóvel, sito na rua 3 Norte, Apto 102, garagem n. 336, Bloco B, Lote 2, Ed. Piazza Di Spagna, Águas Claras, Brasília/Distrito Federal, CEP: 71907360, matrícula imobiliária no: 234.544 do 3o CRI Brasília, em face de supostos vícios no procedimento adotado pela agravada. Cinge-se a questão à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pela agravante com a finalidade de suspender os efeitos dos leilões do bem objeto da ação e obstar sua alienação. A agravante demonstrou ter ciência da dívida, conforme indica as tratativas de renegociação realizadas no ano de 2023, arquivos de e-mails (id 230758001). Destaque-se ainda que a agravante celebrou em 10/10/2023 aditamento contratual de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem móvel com a credora fiduciária True Securitizadora S.A, ora, agravada (id 230756041). Conforme consta na petição inicial da autora/agravante, os leilões foram realizados em 27/03/2025 e 31/03/2025 (id 230756035, pág. 3). Nesse passo, a agravante alega falta de observância de procedimentos formais previstos na lei 9.514/1997, intimação pessoal em relação às datas dos leilões, bem como vício de avaliação do imóvel, em razão de preço vil na segunda praça de leilão. Assevera ainda não ter tido a oportunidade de consignar as parcelas em atraso nem exercer seu direito de preferência na aquisição do bem alienado. Em que pese não ter havido o crivo do contraditório nem ter a agravante carreado aos autos prova robusta para resguardar sua pretensão, no caso, existe verossimilhança das alegações da agravante a amparar seu pedido liminar, consubstanciados na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC. É certo que a hipossuficiência probatória a gerar inversão do ônus da prova não se opera de modo automático, contudo, em observância ao art. 4o, I, do CDC, não se pode olvidar que agravante é parte vulnerável na relação jurídica de consumo existente entre as partes, portanto, em princípio, deve-se prestigiar sua boa-fé processual. Com efeito, nessa fase perfunctória, observo que os fundamentos apontados pela agravante sustentam a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que a agravada se abstenha de requerer quaisquer averbações no Cartório de Registro de Imóvel, referente ao bem objeto da demanda. Quanto o pedido para obstar alienação do imóvel, torna-se necessário possibilitar o contraditório, em observância à natureza jurídica do instituto da alienação fiduciária de imóveis e de eventual interesse de terceiro alheio à demanda. O pedido de gratuidade de justiça será analisado posteriormente à apresentação das contrarrazões. Ante o exposto, defiro parcialmente efeito suspensivo ativo ao recurso para que, doravante, em relação ao imóvel de matrícula n. 234.544 do Cartório do 3o Ofício do Registro de imóvel, apt. N. 102, garagem n. 366, bloco B, lote 2, Rua 3 Norte, Águas Claras/DF, não seja averbada qualquer alteração ou informação adicional em sua matrícula, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício Imobiliário do Distrito Federal para ciência da ordem. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital